Tribunal: TJES
Processo: 0010476-03.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010476-03.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS E LOGISTICA, LOCACAO E PASSAGEIROS E PRESTACAO DE SERVICOS DO ESPIRITO SANTO e outros

APELANTE: ADAUTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DAS ASSOCIAÇÕES – INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS
E DA SÚMULA Nº 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
DEVER DE PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DA COTA DE RATEIO E DO VALOR DA VENDA DO REBOQUE –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
Não há que se falar na ilegitimidade passiva da ASTRAN, uma vez que esta firmou contrato de parceria com a ASPCES e assumiu todos os associados e os veículos cadastrados na garantia extra a partir de 01º de maio de 2016, logo, aquela passou a figurar na cadeia de fornecimento e ostenta responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor recorrido.

2.
As associações apelantes/requeridas não se desincumbiram do ônus de comprovar que o apelado/requerente foi constituído em mora em relação à cota de rateio, o que enseja o pagamento da indenização securitária. Inteligência da súmula nº 616 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Tanto na ficha de adesão quanto nos respectivos estatutos das associações não há exclusão expressa do dever de indenizar os lucros cessantes, portanto, as associações devem indenizar o apelado/requerente no montante que habitualmente percebia a título de frete com o uso do caminhão e do reboque.

4.
O apelado percebeu a importância de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) com a venda do reboque e estava inadimplente com a cota de rateio à época do sinistro, logo, devem ser abatidas essas rubricas do valor da indenização por danos materiais, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do consumidor.

5
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Na sessão do dia de 27 de julho de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado.

Rememoro aos nobres pares que o douto relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, conheceu e negou provimento aos apelos da Associação dos Proprietários de Caminhões do Espírito Santo (ASPCES) e da Associação de Apoio aos Transportadores de Cargas (ASTRAN), pois entendeu que o contrato de parceria celebrado entre as associações demonstra que figuram na cadeia de fornecimento e de que devem se responsabilizados pelos danos sofridos pelo consumidor.

Ponderou ser necessário que “
o segurado ser notificado sobre a rescisão do contrato, de modo que o mero inadimplemento não caracteriza a mora prevista no artigo 763 do Código Civil
”.

Salientou que as associações não comprovaram a exclusão dos lucros cessantes da cobertura contratual e que os documentos de fls. 43/54 denotam que o apelado/requerente auferia mensalmente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de frete ao utilizar os veículos segurados.

Mencionou, ainda, que o pleito de abatimento do valor da condenação a título de lucros cessantes não foi objeto das contestações, portanto, constatou inovação recursal e indevida supressão de instância, “
que não pode ser admitida em virtude da preclusão consumativa
”.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelo notável Desembargador Raphael Americano Câmara.

Nesta hipótese, percebe-se que o apelado Adauto de Oliveira Rodrigues, no dia 20 de setembro de 2015, aderiu (fls. 25/26) à ASPCES para proteger o caminhão Volvo, modelo FH 12380, ano 2005/2005, placa MQH 3104 e o reboque Librelato, ano 2011/2011, placa MTV 4267, que foram avaliados, respectivamente, em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que constou expressamente nas fichas de adesão que esses seriam os valores efetivamente pagos em caso de sinistro, independentemente do montante da tabela FIPE.

O sinistro ocorreu no dia 21 de dezembro de 2015 (boletim de acidente de trânsito de fls. 28/34), sendo que a ASPCES se comprometeu (fl. 39) a pagar, a partir de 11 de abril de 2016 até 11 de outubro de 2016, o prejuízo do apelado mediante a emissão de 09 (nove) cheques (fls. 40/42), que foram devolvidos por falta de provisão de fundos.

Pontuo que se aplicam as regras do contrato de seguro (arts. 757 a 777 do CC) às avenças de proteção veicular, bem como as normas consumeristas, porque os associados são tidos como destinatários finais do serviço ofertado.

Não hão há que se falar na ilegitimidade passiva da ASTRAN, uma vez que esta firmou contrato de parceria (fls. 35/38) com a ASPCES e assumiu todos os associados e os veículos cadastrados na garantia extra a partir de 01º de maio de 2016, logo, aquela passou a figurar na cadeia de fornecimento e ostenta responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor recorrido. Nessa linha de entendimento:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CONEXÃO ENTRE OS FEITOS AFASTADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO ESPÍRITO SANTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ANALÓGICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Enquanto no feito número 0000475-82.2011.8.08.0062 a controvérsia está centrada na posse do veículo e eventual indenização devida por ANDRÉ PORTO MARCHIORI E OUTROS em favor de SÍLVIO RIVELINO ALVES PINTO, nestes autos (0002026-97.2011.8.08.0062) o debate cerca a obrigação securitária envolvendo ANDRÉ PORTO MARCHIORI E OUTROS e a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO ESPÍRITO SANTO ATRES. 2. Não havendo conexão entre os processos mencionados, fica afastada a necessidade de suspensão do presente feito, bem como a possibilidade de vinculação dos valores devidos em demandas diversas. 3. As parcelas tidas como inadimplentes pela apelante não estão acompanhadas de comprovante de notificação do segurado acerca da referida condição, o que afasta a possibilidade de rescisão ou suspensão do contrato. 4. Trata-se, inclusive, da aplicação do enunciado sumular número 616 do Superior Tribunal de Justiça, que preceita que A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.
5. Nos contratos de proteção veicular firmados entre associação e associado, por não possuírem regulamentação específica e pela similaridade com o contrato regular de seguro de veículo, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 062110020260, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA FURTO DE MOTO ATRASO INJUSTIFICADO NO PAGAMENTO DO SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL CONHECIDA APLICAÇÃO DO CDC DANO MORAL INDENIZÁVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados passa a ter a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária.
2. No que tange à indenização por danos morais, na hipótese, o conjunto probatório evidencia que o assalto ocorreu em 03/09/2013. O apelante comunicado no dia seguinte, solicitou alguns documentos, os quais foram entregues na mesma semana (fls. 40/44 e 65/70). Entretanto, só efetuaram o pagamento do valor da proteção veícular em 20/06/2014, quase um ano depois. 3. Conforme documentação anexa às fls. 45/79, o apelado manteve constante contato com a apelante, com o envio de vários e-mails, tentando obter respostas, referente a demora do pagamento da proteção não ser liberado no prazo estabelicido em contrato, deixando claro que a moto era seu instrumento de trabalho, no qual necessitava do dinheiro para promover seu sustento. 4. O art. 944 do Código Civil determina que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, cobrindo-o de forma integral como uma compensação ao lesado pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido. 5. No caso concreto, a indenização pelo dano moral arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando o porte econômico das partes e a extensão do dano sofrido, é suficiente e razoável para compensar o dano. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140167701, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

As associações apelantes/requeridas não se desincumbiram do ônus de comprovar que o apelado/requerente foi constituído em mora em relação à cota de rateio, o que clarifica a incidência da súmula nº 616 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza:

A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

Acrescente-se que tanto na ficha de adesão quanto nos respectivos estatutos das associações (fls. 112/124 – ASTRAN; fls. 138-verso/145-verso – ASPCES) não há exclusão expressa do dever de indenizar os lucros cessantes, portanto, também não merecem prosperar os apelos nesse ponto. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Questão não apreciada na sentença. Omissão não alegada por embargos de declaração. Reconhecimento de nulidade parcial da sentença. Julgamento citra petita. Possibilidade de análise imediata pelo tribunal. Inteligência do art. 1.013, §3º, III do CPC. Ônibus de viagem interestadual. Responsabilidade objetiva. Excludente. Fato provocado por terceiro. Inaplicabilidade. Obrigação de resultado. Dever de transportar o passageiro de forma segura até o destino contratado. Ocorrência de acidente por culpa de terceiro que é risco inerente à atividade desenvolvida. Fortuito interno que não afasta a responsabilidade contratual. Dever de indenizar configurado. Dano moral caracterizado. Manutenção do quantum indenizatório arbitrado. Proporcionalidade e razoabilidade. Danos estéticos. Prova pericial que é conclusiva pela existência de dano estético moderado. Majoração do quantum. Possibilidade. Necessidade de adequação aos parâmetros adotados por esta corte. Pensão vitalícia. Cabimento. Comprovação de redução da capacidade funcional e do exercício de atividade remunerada à época do acidente. Termo inicial dos juros de mora. Responsabilidade contratual. Data da citação. Art. 405 do CC. Lide secundária. Responsabilidade solidária. Súmula nº 537 do STJ.
Alegação de ausência de cobertura para lucros cessantes e pensão vitalícia. Contrato de seguro. Relação de consumo. Apólice que prevê cobertura por danos corporais e materiais a passageiros. Ausência de cláusula limitativa expressa e/ou destacada.
Enquadramento da pensão vitalícia em danos materiais, tendo em vista tratar-se de lucros cessantes. Precedentes desta corte. Responsabilidade da seguradora, nos limites da apólice. Seguradora em liquidação extrajudicial. Matéria a ser apreciada quando da habilitação do crédito, em sede de cumprimento de sentença. Pretensão da autora de redistribuição dos ônus sucumbenciais. Não acolhimento. Sucumbência corretamente distribuída. Honorários advocatícios devidos pela ré majorados. Aplicabilidade do art. 85, §11 do CPC. Recurso de apelação 01 (da litisdenunciada) não provido. Recurso de apelação 02 (da ré) não provido. Recurso de apelação 03 (da autora) parcialmente provido, apenas para majorar o quantum indenizatório arbitrado a título de danos estéticos. (TJPR; ApCiv 0014985-77.2015.8.16.0017; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Ferreira; Julg. 04/10/2021; DJPR 04/10/2021)

Como bem registrou o preclaro relator, os documentos de fls. 43/54 são bases seguras dos lucros cessantes, porque clarificam que o apelado/requerente habitualmente percebia o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de frete com o uso do caminhão e do reboque.

Por outro lado, é incontroverso (fl. 300) nos autos que a apelante/requerida ASPCES – após a sua citação – reparou o reboque de placa MTV 4267 e devolveu ao apelado/requerente Adauto, pairando dúvidas apenas sobre a qualidade dos serviços prestados.

O próprio apelado – em sede de réplica (fls. 295/303) - colacionou ao feito (fl. 311) a autorização para transferência de propriedade de veículo (ATPV), firmado no dia 06 de outubro de 2017 com o Sr. Romildo de Carvalho, que pagou a importância de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) pelo reboque em questão.

Ademais, na contestação de fls. 148/156, a ASPCES defendeu a improcedência da pretensão de lucros cessantes pelo fato de que “
a carreta de placa MTV 4267 fora devidamente entregue consertada, podendo ser usada de imediato, não havendo nenhuma perda financeira pela sua utilização, o que por si só cai por terra o direito a pleitear o lucro cessante
” (fl. 153).

Por conseguinte, considero que não há inovação recursal nem supressão de instância, na medida em que as questões acerca dos reparos e da venda do reboque foram trazidas ao conhecimento do juízo de origem pelo próprio apelado/requerente antes da prolação da sentença, o que permite o exame nesta oportunidade.

Cumpre mencionar, ainda, que ambas as apelantes consignaram em suas peças de defesa (fls. 77/107 – ASTRAN) perante o juízo
a quo
a inadimplência do apelado como fator que afastaria o dever indenizatório, tese que já foi rechaçada, porém, reputo que também há a devolução para exame desta egrégia Corte da questão relativa à valoração da falta de pagamento da cota de rateio no arbitramento do montante indenizatório a título de danos materiais.

Nesse contexto, sopesando que o apelado percebeu a importância de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) com a venda do reboque e que estava inadimplente com a cota de rateio à época do sinistro, devem ser abatidas essas rubricas do valor da indenização por danos materiais, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do consumidor (art. 884 do CC). Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA DANO MORAL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO OCORRÊNCIA MERO ABORRECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária. 2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo. 3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica. 4. Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação apelante produzir provas que ratificassem as conclusões expostas no laudo particular e vistoria por ela elaborado visando a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu. 5. É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária com fundamento no art. 768 do Código Civil exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso.
6. Havendo expressa previsão contratual de pagamento da cota de participação do associado (franquia), impõe-se a compensação de tal montante do valor da indenização imposta à associação.
7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo esta regra excepcionada apenas quando verificadas circunstâncias que se sobrepõem ao mero dissabor e aborrecimento causados pelo descumprimento da obrigação, o que não foi comprovado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140150664, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO FACULTATIVO. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE. DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SALVADO. VENDA. ABATIMENTO VALOR INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicável ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação estabelecida por meio de contrato de seguro é de consumo, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e de fornecedor de serviços. 2. A cláusula de perfil deve ser tida apenas como parâmetro na fixação do prêmio, não servindo de fundamento para a seguradora afastar sua obrigação de pagar o seguro. 3. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado. Interpretação sistemática dos arts. 766, 768 e 769 do CC/02. (RESP 1210205/RS). 3. A existência de divergências entre os dados indicados pelo contratante por ocasião celebração do contrato e aqueles verificados quando da regulação do sinistro não pode ser considerada irregularidade a justificar a negativa de cobertura apresentada pela seguradora, sobretudo quando não comprovado que tal situação implicou no agravamento do risco e quando não há indícios de atuação da parte contratante em má-fé. 4. A correção monetária pelo INPC incide desde a data de comunicação do sinistro e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
5. Não há falar em transferência da propriedade do salvado à apelante, haja vista que restou comprovado, pelo contrato de compra e venda colacionado à inicial, que houve a venda. Assim, escorreita a sentença ao determinar o abatimento do lucro obtido pela parte com a venda do veículo no valor indenizatório devido.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AC 5554798-80.2020.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Ronnie Paes Sandre; Julg. 19/03/2023; DJEGO 22/03/2023; Pág. 3873)

Por fim, reputo que a apelante ASPCES não trouxe elementos capazes de demonstrar as despesas com o serviço de reparo do reparo, que somente foi ultimado no exercício de 2017, isto é, posteriormente à assunção da obrigação (fl. 39) – no mês de março de 2016 – de indenizar integralmente o apelado Adauto pelos danos ao reboque, logo, não devem ser descontados os gastos inerentes à manutenção do bem durante o referido lapso temporal nem com o conserto da coisa, sob pena de afronta ao dever de boa-fé contratual (art. 422 do CC).

Pelo exposto, rogando vênia ao culto relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, e ao preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara, inauguro divergência para
CONHECER
dos recursos de apelação e, nos méritos,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de abater da indenização por danos materiais os montantes relativos à venda do reboque e ao inadimplemento da cota de rateio, mantendo incólume os demais pontos do
decisum
hostilizado.

Sem redimensionamento do ônus sucumbencial, visto que o apelado/requerente decaiu de parte mínima dos pedidos formulados na exordial (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Ato seguinte, sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, porquanto essa verba somente é devida nas hipóteses de inadmissibilidade ou de desprovimento do apelo (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, em sessão pretérita vieram-se os presentes autos conclusos para melhor apreciação em virtude de divergência instaurada, diante do voto condutor do E. Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, pelo E. Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy.

Rememoro que, narram os autos que, o apelado se filiou à apelante ASPCES, associação de proteção veicular (APV), em 20/09/2015, sendo que, em 21/12/2015, dois veículos de sua propriedade se envolveram em acidente automobilístico.

Do referido sinistro, o associado fora informado que não seria viável promover a reforma dos veículos, momento em que recebera da associação proposta de compra dos bens, no estado em que se encontravam, no valor total de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

O relator,
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
conheceu e negou provimento aos apelos da Associação dos Proprietários de Caminhões do Espírito Santo (ASPCES) e da Associação de Apoio aos Transportadores de Cargas (ASTRAN), por entender que o contrato de parceria havido entre as associações demonstra que figuram na cadeia de fornecimento e de que devem se responsabilizados pelos danos sofridos pelo consumidor, logo existe o dever de indenização decorrente do contrato de seguro firmado.

Lado outro, o E.
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
divergiu, em parte, da relatoria para dar parcial provimento aos recursos e reformar parcialmente a r. sentença, abatendo da indenização por danos materiais os montantes relativos à venda do reboque e ao inadimplemento da cota de rateio, conforme seu entendimento decorrente da interpretação de contratos entre associações.

Após análise dos autos entendemos por bem acompanhar o entendimento divergente da lavra do
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
tendo em vista, principalmente, que as provas destacadas nos autos e no voto de Sua Excelência, demonstram que o apelado vendeu para terceiro o reboque objeto do sinistro, recebendo por isso, não sendo razoável que receba novamente, agora da seguradora nova importância pelo mesmo bem.

Além disso, ficou também evidenciado que não haveria o que se falar em lucros cessantes, tendo em vista que a carreta sinistrada foi devidamente consertada e entregue há tempo, podendo ser de imediato utilizada.

Desta maneira, com as devidas vênias aos entendimentos diferentes, especialmente ao do
E. Desembargador Relator
,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
a divergência do E.
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos para reformar a r. sentença, abatendo-se dela a indenização por danos materiais e os montantes relativos à venda do reboque e ao inadimplemento da cota de rateio.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos.

Conforme se depreende, o apelado se filiou à apelante ASPCES, associação de proteção veicular (APV), em 20/09/2015, sendo que, em 21/12/2015, dois veículos de sua propriedade se envolveram em acidente automobilístico.

Por ocasião da abertura de sinistro, o associado fora informado que não seria viável promover a reforma dos veículos, momento em que recebera da associação proposta de compra dos bens, no estado em que se encontravam, no valor total de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Segundo consta, para concretização do aludido negócio, foram emitidos 09 cheques em favor do apelado, o qual assinou o recibo de transferência, entretanto, os títulos não foram descontados por ausência de fundos.

Cinge-se a controvérsia, por conseguinte, em perquirir a responsabilidade das apelantes ao pagamento do valor negociado entre as partes, bem como ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes.

Prefacialmente, vale registrar a incidência das normas consumeristas na hipótese, porquanto cuide de pessoa jurídica de direito privado que presta serviço de proteção veicular mediante valor cobrado a título de mensalidade.

Nesse sentido a pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO SIMILAR AO SEGURO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO COMPROVADA DO AUTOR PARA PROTEÇÃO DO CAMINHÃO OBJETO DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PARECER MOTIVADO DA PESSOA JURÍDICA RECUSANDO A SUA ASSOCIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO DO PROGRAMA. CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL E DANOS GERADOS PELO SINISTRO COMPROVADOS. AGRAVAMENTO DO RISCO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA CORROBORAR A CONCLUSÃO DO LAUDO UNILATERAL ELABORADO PELA ASSOCIAÇÃO. CAMINHÃO VISTORIADO TRÊS DIAS ANTES DO SINISTRO SEM CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O apelado comprovou que, em 21/03/2016, 03 (três) dias, portanto, antes do sinistro, firmou junto à pessoa jurídica recorrente Termo para inclusão no Programa de Proteção Automotiva, bem como que realizou a vistoria prévia de seu caminhão na mesma data e que efetuou o pagamento das 02 (duas) primeiras mensalidades, correspondentes aos meses de abril e maio de 2016, de forma que atendeu todas as exigências para ser incluído no referido programa de proteção veicular disponibilizado pela associação (itens 2.1, 2.2 e 2.3). 2) O item 2.3 do regulamento do programa de proteção veicular somente admite a recusa da associação do pretendente caso, no prazo de 15 (quinze) dias, a associação envie para este parecer indicando o motivo da negativa, o que não ocorreu na hipótese, evidenciado que o apelado estava associado no momento do sinistro, até mesmo porque assim foi tratado na via administrativa pela pessoa jurídica, a qual em nenhuma oportunidade alegou que o recorrido não seria seu associado. 3) Ainda que o autor estivesse em mora com o pagamento das primeiras parcelas, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento que o mero inadimplemento ou atraso da prestação do seguro na data aprazada não caracteriza a mora prevista no art. 763 do Código Civil, devendo o segurado ser notificado pela seguradora a respeito do desfazimento do contrato para que possa se negar a pagar a indenização devida. 4)
A relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, evidentemente possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Reforça tal constatação a adesão do apelado às regras unilateralmente estabelecidas pela associação, de modo a receber o serviço oferecido na qualidade de destinatário final, fazendo com que a relação seja de consumo independentemente de se tratar ou não de uma relação securitária.
5) É indubitável que o apelado comprovou que todos os danos provocados no caminhão decorreram do acidente derivado do tombamento, inclusive o gerado no motor do veículo, inexistindo no regulamento vedação de cobertura de proteção para a carroceria. 6) O fato de o apelado ter participado da elaboração do laudo pericial da empresa contratada pela associação apelante, simplesmente prestando esclarecimentos aos peritos, não desnatura a unilateralidade deste elemento probatório, especialmente porque a perícia continua sendo confeccionada por terceiro que mantém relação exclusiva com a recorrente. 7) Como o apelado logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, que o veículo protegido sofreu danos que estão cobertos pelo regulamento da proteção veicular, competia à associação recorrente produzir provas que ratificassem as conclusões expostas no laudo por ela elaborado unilateralmente, e não simplesmente se recostar nesta perícia particular, sob pena de não se desincumbir de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 8) Se o caminhão objeto da proteção veicular é submetido à vistoria pela pessoa jurídica apelante e nada é constatado, resta inviável atribuir ao apelado qualquer tipo de agravamento do risco pelo acidente noticiado, especialmente porque o tombamento do automóvel não teria se dado por defeito proveniente do braço tensor da suspensão, mas por alguma pane no veículo que fez com que este não conseguisse subir a ladeira da rodovia e descesse de marcha à ré. 9) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 049219000012, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Sob esse prisma, o caso se submete à responsabilidade objetiva, disposta no art. 14 do referido Codex,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido. [...]

Dito isso, adentrando especificamente no caso, devem ser afastadas, sem delongas, os argumentos pertinentes à ausência de responsabilidade e/ou legitimidade das apelantes, pois, uma vez existente contrato de parceria entre as associações (fls. 35/38) com objetivo específico de proteção aos veículos segurados, “
imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação”
(AgRg no AREsp 680.394/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20-10-2015, DJe 29-10-2015).

Fincada essa premissa, extrai-se dos autos que o acidente envolvendo os veículos de propriedade do apelado é fato incontroverso, bem como que o contrato firmado se apresenta, de forma substancial, como contrato de seguro, motivo pelo qual é possível a aplicação das normas securitárias na hipótese.

A propósito do tema, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do recente julgamento das ADIs 6.753/GO e 7.151/RJ, que versaram leis estaduais sobre associações de socorro mútuo e associações e cooperativas de autogestão de planos de proteção contra riscos patrimoniais, houve por bem corroborar o perfil de seguradora nas atividades desenvolvidas pelas APVs, é de se conferir:

Na espécie, os diplomas estaduais impugnados — ainda que sob o pretexto de esclarecer as diferenças entre os institutos da associação civil e do seguro empresarial — regulamentam e validam a comercialização de seguros pelas referidas entidades como se seguradoras fossem, sem submetê-las às regras do regime jurídico securitário, previstas em legislação federal (1).

As atividades desenvolvidas por essas associações e cooperativas caracterizam-se como oferta irregular de seguro ao mercado e,
embora presentes todos os elementos de um contrato de seguro
— como o risco, a garantia, o interesse segurável, entre outros —, não observam as normas impostas ao setor (Código Civil/2002, arts. 757 a 802; e Decreto-Lei 73/1966).

Ademais, apesar da competência legislativa para dispor sobre produção e consumo ser concorrente entre a União, estados e o DF (CF/1988, art. 24, V), tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre direito civil,
os entes regionais não estão autorizados a disciplinarem relações contratuais securitárias
(2).

Nesse cenário, não assiste razão à tese das apelantes, no sentido de que a inadimplência do recorrido afasta o dever de cobertura para o sinistro, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem por o entendimento a necessidade de o segurado ser notificado sobre a rescisão do contrato, de modo que o mero inadimplemento não caracteriza a mora prevista no artigo 763 do Código Civil (REsp 1838830/RS).

No mesmo sentido os Enunciados 371 e 376 da IV Jornada de Direito Civil, segundo os quais “
a mora do segurado, sendo de escassa importância, não autoriza a resolução do contrato, por atentar ao princípio da boa-fé objetiva
” e “
para efeito de aplicação do artigo 763 do Código Civil, a resolução do contrato depende de prévia interpelação
”, respectivamente.

Logo, é irrefutável a responsabilidade das requeridas pelos danos constatados no veículo, sendo devida a reparação dos danos materiais descritos na sentença de piso pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Lado outro, no que se refere aos lucros cessantes, deve ser observada a previsão contratual a respeito, não sendo abusiva a cláusula que afasta a cobertura do referido dano material.

In casu
, as apelantes não se desincumbiram do ônus demonstrar cláusula de não cobertura, se limitando a afirmar que “
não contempla referido pleito, haja vista tratar-se de vínculo associativo envolvendo exclusivamente prejuízos decorrentes de acidente
” (fls. 96).

Assim, nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC, compete ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.

Como cediço, os lucros cessantes traduzem espécie de dano material, pois remetem ao acréscimo patrimonial que a vítima efetivamente deixou de auferir em decorrência da situação danosa. Não se trata, portanto, de cenário hipotético de ganho, e sim legítima e concreta expectativa de lucro.

Sobre o tema, segue manifestação o Tribunal da Cidadania em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos:

[...]
4. O suposto prejuízo sofrido pelas empresas possui natureza jurídica dupla:
danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo). Ambos exigem efetiva comprovação,
não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da
realidade efetivamente provada.
Precedentes.

5. Quando reconhecido o direito à indenização (an debeatur), o quantum debeatur pode ser discutido em liquidação da sentença por arbitramento, em conformidade com o art. 475-C do CPC.

6.
Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com "dano zero", ou "sem resultado positivo", ainda que reconhecido o dever da União em indenizar (an debeatur).

[...]

9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1347136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 07/03/2014)

À evidência, não se exige a prova absoluta dos valores do lucro não ocorrido, mas ao menos a apresentação de parâmetros verossímeis que permitam perquirir o prejuízo efetivamente causado pela parte
ex adversa,
o que, exemplificativamente, poderia ser comprovado com a apresentação de livros comerciais, notas fiscais e demais documentos contábeis.

Nesse sentido, é possível extrair dos documentos acostados às fls. 43/54 (recibos e documentos fiscais) que o recorrido utilizava o veículo segurado (carreta de placa MQH3104) para realizar serviços de frete, os quais totalizavam, em média, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês, o que é capaz de demonstrar parâmetros razoáveis à aferição dos lucros cessantes.

Quanto ao pleito de abatimento do valor da condenação a título de lucros cessantes, verifica-se que se trata de matéria não invocada pelas recorrentes na contestação, despontando manifesta a inovação recursal e supressão de instância, que não pode ser admitida em virtude da preclusão consumativa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e a ele
s

nego
provimento
.

Via de consequência, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, majoro para 15% sobre o valor da causa os honorários advocatícios devidos aos patronos do apelado.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0010476-03.2017.8.08.0035

RELATOR : DES.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :

A
SSOCIA
ÇÃ
O DOS PROPRIET
Á
RIOS DE CAMINH
Õ
ES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ASPCES e ASSOCIA
ÇÃ
O DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRA

RECORRIDO :
ADAUTO DE OLIVEIRA RODRIGU
ES

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento de apelaç
ões cíve is interposta s por A SSOCIA ÇÃ
O DOS PROPRIET
Á
RIOS DE CAMINH
Õ
ES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ASPCES e
por
ASSOCIA
ÇÃ
O DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRA, pretendendo, em síntese, a reforma da sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ADAUTO DE OLIVEIRA RODRIGUES, para
condenar as
R
equeridas/
Recorrentes
, solidariamente, ao pagamento do valor do sinistro, referente aos cheques entregues
ao R
equerente/
Recorrido,
sem pr
o
vis
ã
o de fundos, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil rea
is
), be
m
co
mo
de lucros cessantes, referentes ao tempo em que deixou de faturar com os ve
í
culos, no valor, de R$ 5.000,00 (cinco mil rea
i
s), corrigidos
m
onetaria
m
ente pelo INPC/IBGE,
a contar da citação, e de
juros de mora de 1% (u
m
por cento) ao m
ê
s, a contar
da
data da sentença, devendo tal valor ser apurado em fase
de l
iquidaç
ã
o de sentença.

A sentença determinou que o A
utor/
Recorrido entregue o bem (cavalo) sinistrado às Requeridas/Recorrentes ou comprove que já o fez.

Condenou, ainda, as Requeridas/Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama negou provimento aos recursos, majorando a verba honorária para 15 % sobre o valor da causa. Foi acompanhado pelo Desembargador Raphael Americano Câmara.

O Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou a divergência, para dar parcial provimento aos recursos,

para reformar em parte a sentença, no sentido de abater da indenização por danos materiais os montantes relativos à venda do reboque e ao inadimplemento da cota de rateio, mantendo incólume os demais pontos
da sentença, deixando de redimensionar
o ônus sucumbencial, visto que o
Recorrido
decaiu de parte mínima dos pedidos formulados na exordial (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Da mesma forma, deixou de fixar honorários recursais,
porquanto somente
são devidos
nas hipóteses de inadmissibilidade ou de desprovimento do apelo.

O Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou a divergência.

Em razão
do julgamento não unânime
, aplica-se o disposto no artigo 942 do CPC ao caso em exame.

Registro que a
controvérsia que deu azo ao julgamento estendido
consiste em
verificar se, do valor devido pelas Recorrentes a título de
indenização p
elos
danos materiais,
devem (ou não) ser abatidos os m
ontantes relativos à venda do reboque e ao inadimplemento da cota de rateio.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que,
em 20.09.2015, o Autor/Recorrido aderiu
à
A
SSOCIA
ÇÃ
O DOS PROPRIET
Á
RIOS DE CAMINH
Õ
ES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ASPCES
para proteger
2 (dois)
veículos
de sua propriedade
(caminhão e reboque)
, avaliados em
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
valores que, nos termos das
fichas de adesão, seriam pagos em caso de sinistro, independentemente do montante da tabela FIPE.

Em
21.
12.
2015,
ocorreu
o sinistro
(fls. 28/34),
e
a ASPCES comprometeu-se a pagar
o valor fixado no contrato, entregando ao Autor/Recorrido
09 (nove) cheques, que foram devolvidos por falta de provisão de fundos.

Restou incontroverso nos autos que, após a citação, a Recorrente
ASPCES
realizou os reparos n
o reboque de placa MTV 4267 e devolveu ao
Autor/Recorrido, que, inclusive, vendeu-o a terceiro, em outubro de 2017, pelo preço de R$
38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Assim,
visando a evitar o enriquecimento sem causa do Autor/Recorrido,
o valor apurado pelo
mesmo
com a venda do bem segurado deve ser descontado do total da indenização a ser paga pelas Requeridas/Recorrente.

Da me
sma forma, deve ser abatido do total a indenizar o valor correspondente à cota de rateio não quitada pelo
Autor/Recorrido
à

é
poca do sinistro.

Em face do exposto, pedindo vênia aos eminentes Pares que manifestaram entendimento diverso, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Fernando
Estevam Bravin Ruy.

É
como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA